Tribunal: TJPA
Processo: 0819408-20.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819408-20.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ORLANDINA SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR).

APLICAÇÃO DO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) NÃO FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. N
ÃO FORAM JUNTADAS EVENTUAIS FATURAS MENSAIS GERADAS NO PERÍODO QUESTIONADO EM JUÍZO OU MESMO O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO, EM TOTAL DESRESPEITO AO CONSUMIDOR. ABALO MORAL CONFIGURADO.
O VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA, QUAL SEJA O DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM O QUE VEM SENDO ARBITRADO POR ESTA TURMA JULGADORA EM CASOS SEMELHANTES. ART.944 DO CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Para ser válida a caracterização de
consumo não registrado
(CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

II -
Não há a efetiva comprovação do processo administrativo para a cobrança do consumo não registrado.

III - C
onsiderando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com o que vem sendo arbitrado por esta Turma julgadora em casos semelhantes.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0819408-20.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVAO LEONARDO

APELADO:
ORLANDINA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO:
LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO PEREIRA
E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
movida por
ORLANDINA SILVA DOS SANTOS
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que

é consumidora do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela ré, sob conta contrato – UC nº 4091558, referente ao imóvel Rua das Papoulas, nº 1349, Jardim Primavera, Altamira-PA, sendo que em meados de setembro de 2017, teria sido surpreendida com uma cobrança no valor de R$ 22.917,47 (vinte e dois mil novecentos e dezessete Reais e quarenta e sete centavos).

Aduziu que em razão do não pagamento da fatura, em meados de janeiro de 2018, a energia da autora foi cortada, mesmo estando quite com todas as suas pendências mensais.

Ressalta a autora que o imóvel estava vazio, sem consumo efetivo de energia elétrica, sendo enviado à autora apenas faturas com a tarifa de manutenção, já que não estava havendo consumo, conforme histórico de consumo dos anos de 2015 e 2016, anexos aos autos. Que somente no início do ano de 2017, o imóvel foi locado, e a partir daí passou a haver consumo efetivo de energia, com todos os pagamentos corretamente, até o corte, o que motivou a propositura da presente ação.

Devidamente citada, a Requerida não apresentou defesa.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando o feito parcialmente procedente para DECLARAR inexistente o débito referente à fatura nº 0201707000012956, competência 12/2016, vencimento 11/09/2017, no valor de R$ 22.917,47 (vinte e dois mil novecentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos), referente ao Consumo Não Registrado, bem como para condenar a Requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação alegando que a Apelada não só acompanhou a inspeção como foi devidamente notificada para apresentação de defesa, sendo notório que a Concessionária seguiu os regramentos da dispostos pela ANEEL, não podendo, pois, sofrer com a declaração de nulidade da cobrança, bem como observou os elementos definidos no IRDR nº. 4.

Insurgiu-se, ainda,
contra a condenação em danos morais, posto que teria agido em exercício regular de um direito, já que o Apelado não vinha pagando o valor referente ao seu real consumo.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0819408-20.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVAO LEONARDO

APELADO:
ORLANDINA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO:
LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO PEREIRA
E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
movida por
ORLANDINA SILVA DOS SANTOS
.

Sobre a temática em tela versou o IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, no qual este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de
consumo não registrado
(CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

Para a formação do procedimento de verificação, conforme destacado pelo
IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.0000
, a concessionária de energia elétrica deve seguir quatro atos, quais sejam:

1.

Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI - com a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representá-lo perante a concessionária.

2.

Perícia técnica - que só é obrigatória, no caso de o consumidor exigir sua realização no ato de emissão do TOI.

3.

Relatório de avaliação técnica - que funciona como um complemento ao TOI, possuindo natureza técnica e servirá para compor a caracterização da CNR, sendo tal ato dispensado quando houver sido realizada a perícia técnica.

4.

Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas – por meio do qual se demonstra o período em que ocorreu o consumo não registrado e ainda se verifica as diferenças no consumo que denotem a deficiência ou irregularidade na medição.

Com relação a fase de apuração do valor compensável ou recuperável, primeiramente, deve-se observar se o consumo não registrado se deu em razão da deficiência na medição ou em razão de procedimento irregular.

No caso de consumo não registrado derivado de deficiência na medição, aplica-se a norma do art. 115 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Na hipótese de Procedimento Irregular, se seguirá o que dispõe o art. 130 da mesma Resolução.

Temos ainda a fase de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR, sendo este o momento em que o conjunto de atos realizados pela concessionária de energia elétrica é apresentado ao consumidor, nos termos do art. 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Em seguida, deve-se abrir a oportunidade para o consumidor apresentar resposta através de reclamação escrita endereçada à concessionária de energia elétrica, no prazo de 30 dias, a contar do recebimento da notificação. (art. 133, §1º e §2º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL). De modo que a cobrança só poderá ser realizada após o referido prazo sem apresentação da reclamação por parte do consumidor ou após a ato de indeferimento da reclamação apresentada, conforme §3º, do art. 133.

Sendo assim, concluiu o IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 que
a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) está condicionada à realização do procedimento administrativo previsto na resolução normativa da ANEEL e se este procedimento constitui obrigação da concessionária de energia elétrica, mostra-se legítimo concluir que, nas ações declaratórias de indébito decorrente de consumo não registrado, caberá à concessionária de energia comprovar a regularidade do procedimento administrativo previsto nos arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010.

No caso em tela verifiquei que a Apelante não se desincumbiu de qualquer ônus que lhe competia.

Não há a efetiva comprovação do processo administrativo para a cobrança do consumo não registrado, sendo que o pedido Autoral foi apenas no sentido de que houvesse o parcelamento e refaturamento da dívida, o que não foi atendido pela Concessionária de energia.

Não foram juntadas eventuais faturas mensais geradas no período questionado em juízo ou mesmo o parcelamento administrativo do débito, em total desrespeito ao consumidor, sendo sua desídia provocadora de um abalo moral que vai além de mero dissabor e que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com o que vem sendo arbitrado por esta Turma julgadora em casos semelhantes.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024